Tribunal: STF
Processo: ARE 1386659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTERIORMENTE À CF/88. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 14.591/07. Sentença que decretou a prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Servidores admitidos sem concurso que, ainda que gozem de estabilidade (art. 19, ADCT), possuem regime jurídico distinto do servidor efetivo. Impossibilidade de equiparação e consequente enquadramento, sob o fundamento da isonomia. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes deste E. Tribunal. Improcedência da ação, mas por fundamento diverso do fixado na r. sentença. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 7º, XXX, XXXII e XXXIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19,p. 4-5):



    “No caso, pelas peculiaridades da forma de sua contratação, a autora não foi admitida para determinada função técnica e nem existe contrato de trabalho por prazo certo para seu término ou serviço determinado, como se pode observar. 



    Confirmou-se, então, que a ré a contratou de uma forma e, no transcorrer do contrato ele perdeu sua característica, transformando-se em contrato por prazo indeterminado. 



    Assim, sua contratação pode ser considerada como de prazo indeterminado, de caráter efetivo. Se assim não fosse, ela já teria sido demitida há muito tempo; veja Exa. que a recorrente está no cargo há pelo menos 30 (trinta) anos! 



    Mesmo que assim não fosse, a leitura de alguns artigos desta lei induzem ao entendimento sobre a possibilidade do requerido tratamento igualitário entre os admitidos e os efetivos. Veja o artigo 13 que dispõe que “a apuração do tempo de serviço do servidor admitido obedecerá ao estatuto”; o artigo 15 fala que o horário de trabalho, pontos e regimes de trabalho serão os mesmos dos servidores efetivos e o artigo 18 prevê os mesmos direitos dos efetivos.” 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 4):



    “O pleito improcede. 



    Isso porque, ainda que os servidores admitidos sem concurso, anteriormente ao advento da CF/88, gozem de estabilidade, nos termos do art. 19 do ADCT (“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”), como é o caso da apelante, é certo que possuem regime jurídico distinto do servidor público efetivo, circunstância esta que, por si só, já impede a equiparação e consequente enquadramento, com fundamento da isonomia, sob pena de vulneração, ainda que indireta, ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37, já que a pretendida equiparação implicará, em última análise, aumento de vencimentos da servidora: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.”



     



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não – foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 



    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 



    (...)



    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”). 



    (...).”



    O acórdão recorrido, portanto, não divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que não conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.247.837-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC).” (ARE 1.286.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente